Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708853-49.2018.8.07.0003 AGRAVANTE: LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA AGRAVADOS: TRANSCERRADO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA, ELISÂNGELA DE OLIVEIRA ARRUDA REPRESENTANTE LEGAL: ELISÂNGELA DE OLIVEIRA ARRUDA DESPACHO LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Assevera, ainda, que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026